Tribunal: TCU
Processo: 026.403/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10122/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.403/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Cesario Libet Martins (XXX.175.881-XX); Denise Miranda Monteiro (XXX.743.841-XX); Elaine Silva Gomes (XXX.433.421-XX); Elison Perera da Silva (XXX.770.305-XX); Fabio Alves Dourado (XXX.926.721-XX); Joao Correa de Siqueira Filho (XXX.650.651-XX); Joao Osorio Ferreira Jacques (XXX.818.190-XX); Jose Joao Conceicao Sobrinho (XXX.235.001-XX); Juvenal Neto Rodrigues Salles (XXX.787.881-XX); Rafael Marcos da Mata (XXX.957.621-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.